Tribunal: TJPA
Processo: 0800240-42.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800240-42.2023.8.14.0144

APELANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

APELADO: MANOEL ALBERTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PROGRESSÃO POR FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. LC Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público para reconhecer seu direito à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 107/2006, com enquadramento no nível correspondente e implementação do padrão remuneratório devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da citação eletrônica realizada no processo; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de avaliação de desempenho inviabiliza a progressão funcional; (iii) verificar a aplicabilidade da LC nº 173/2020 na suspensão do prazo de contagem para progressão funcional durante a pandemia de COVID-19; (iv) determinar se a ausência de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no orçamento anual pode impedir o cumprimento do direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação eletrônica realizada por meio de sistema eletrônico próprio é válida, nos termos da Lei nº 11.419/2006, do Código de Processo Civil e da Portaria Conjunta nº 01/2018-GP/VP/TJPA. Precedentes do STJ confirmam que a citação eletrônica confere ciência válida à Fazenda Pública (STJ - AgInt no REsp nº 2004884/RJ).

4.

A ausência de avaliação de desempenho específica para a progressão funcional não afasta o direito do servidor, uma vez que a Administração Pública não comprovou o descumprimento de requisitos pelo servidor, conforme estabelece o art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006. A inércia administrativa não pode ser usada em desfavor do servidor.

5.

A LC nº 173/2020, de caráter temporário, não impede a contagem de tempo de serviço para progressão funcional, visto que tal suspensão aplicava-se apenas ao período pandêmico e restringia o pagamento de indenizações durante a pandemia. O desempenho do servidor durante a pandemia integra seus registros funcionais para todos os fins de direito.

6.

A ausência de previsão orçamentária e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias não impede a implementação da progressão funcional assegurada em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. A Administração deve planejar seus atos de gestão com base nos direitos previstos no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação eletrônica realizada nos moldes legais é válida e eficaz, inclusive para a Fazenda Pública.

2.

A ausência de avaliação de desempenho formal não impede a progressão funcional quando não demonstrada pela Administração a inaptidão do servidor.

3.

A LC nº 173/2020 suspendeu a contagem de tempo de serviço apenas durante a pandemia, sem suprimir o direito do servidor à progressão funcional após dezembro de 2021.

4.

A ausência de previsão orçamentária ou autorização na LDO não afasta o dever de cumprimento de direitos legalmente assegurados aos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006; CPC, art. 246; LC nº 173/2020; Lei Municipal nº 107/2006, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2004884/RJ; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 30/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07 a 14/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar o município de Quatipuru a implementar a promoção do servidor Manoel Alberto da Costa, enquadrando-o no nível requerido e implementando o correspondente padrão remuneratório.

Inconformado, o município interpôs a presente apelação alegando: (I) nulidade da citação por ter sido efetivada por meio eletrônico; (II) inadequação da via eleita e nulidade, ante a ausência de comprovação pelo servidor da aprovação em avaliação de desempenho; (III) suspensão da contagem de tempo de serviço para fins de progressão em razão da LC 173/2020; (IV) e a concessão de aumento sem previsão na LDO e no orçamento anual. Requer o provimento recursal para reformar a sentença julgando improcedente a ação.

Manoel Alberto da Costa Silva sustenta, em contrarrazões, a manutenção da sentença com base no cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 107/2006, destacando a ausência de nulidades processuais e a regularidade da decisão judicial.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia recursal diz respeito ao direito de servidor do Município de Quatipuru à progressão funcional.

O apelante sustenta que a citação por meio eletrônico é inválida. Todavia, essa tese não merece acolhimento, pois a citação foi realizada nos moldes da Lei nº 11.419/2006, do Código de Processo Civil e do art. 26, §1º da Portaria Conjunta nº 01/2018 -GP/VP/TJPA, sendo plenamente válida no âmbito do processo eletrônico.

Conforme jurisprudência do STJ, a citação eletrônica, por meio de portal próprio, confere ciência válida à Fazenda Pública (STJ - AgInt no REsp nº 2004884/RJ). Ademais, a ausência de contestação nos autos ocorreu por inércia do apelante, sem qualquer prejuízo efetivo comprovado.

Nos termos da lei municipal nº 107/2006 (PCCR), preenchido o requisito temporal e observados os critérios avaliativos, cabe à administração municipal a efetivação da progressão funcional.

O Município sustenta que a progressão vertical exigiria aprovação prévia em avaliação de desempenho, inexistente no caso. Contudo, uma vez comprovado pelo servidor o desempenho de suas funções durante o período requerido, cabe ao município a demonstração de que não fora atingido o desempenho necessário para a progressão, o que não ocorreu, razão pela qual não merece reparos a sentença ora revisada.

No que tange à alegação de suspensão dos prazos de progressão em razão da lei complementar nº 173/2020, tal argumento não merece prosperar.

A LC 173/2020 foi lei de caráter temporário, que regulamentou as condições funcionais dos servidores públicos durante o período da pandemia da COVID-19.

A suspensão da contagem de tempo de serviço

de maio de 2020 a dezembro de 2021 dos servidores públicos foi medida de caráter provisório, restrito ao período da pandemia somente enquanto ela durou e apenas para proibir o pagamento de indenizações aos servidores de verbas relacionadas ao tempo de serviço durante o citado período pandêmico.

Não se pode afastar o fato de que houve prestação de serviços pelos servidores públicos durante a pandemia, e, consequentemente, tal período não pode ser apagado dos assentos funcionais eternamente. As medidas previstas na LC 173/2020 cumpriram sua finalidade, visto que não houve pagamento de indenização aos servidores durante o período de vedação, no entanto o trabalho desempenhado durante o período em comento, após dezembro de 2021, integrará os registros funcionais dos servidores públicos para todos os fins de direito.

Por fim, o apelante alega que a implementação da progressão dependeria de previsão orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entretanto, tal argumento não afasta a obrigação do ente público de cumprir normas legais vinculantes.

A previsão orçamentária não pode ser usada como justificativa para negar um direito legalmente assegurado, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse sentido já definiu este Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL.
DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. CONFIGURADA OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Quatipuru e que faz jus a progressão vertical instituída pela Lei Municipal nº 107/2006.

2 – O art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor público efetivo terá direito a progressão funcional de um nível para outro, da mesma categoria que pertencer, sempre que completar o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício, sendo devido o acréscimo pecuniário correspondente a sua elevação funcional.

3 - No caso, tendo a parte autora cumprido o interstício exigido por lei para a progressão funcional, a Administração não pode se valer da sua inércia sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4 – Sentença confirmada.

(TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0800129-92.2022.8.14.0144,

Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023)

***

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÃO VERTICAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 107/2006. REQUISITOS PREENCHIDOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal ao direito ao não da parte Apelada à progressão vertical na carreira, nos termos previstos na Lei Municipal nº 107/2006.

II- O Requerente é servidor público devidamente aprovado em concurso público, conforme portaria de nomeação acostada aos autos e o art. 13 da Lei Municipal nº 107/2006 prevê que o servidor titular de cargo efetivo terá direito à progressão de um nível para outro da mesma categoria a que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício do cargo público.

III- Na espécie, o autor comprovou que preencheu os requisitos necessários à concessão da progressão vertical na carreira, não podendo a Administração Pública se omitir e impedir o reconhecimento do direito à progressão.

III- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA, Apelação Cível nº 0800189-31.2023.8.14.0144, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/04/2025